Tribunal: TJDFT
Processo: 0711465-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711465-35.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, FERNANDO ROCHA LUCK LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, CAIQUE DANTAS DE MOURA JESUS, PAULA MARQUES MIGOWSKI CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 34286706). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2022 15:30:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador